Tribunal: STF
Processo: HC 62427
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-01
Data de publicação: 1985-02-01

Ementa:
Habeas Corpus - Alteração do rito processual com a postergação dos prazos assegurados nos artigos 499 e 500 do CPP e consequente restrição ao direito de defesa do paciente.
Nulidade do processo a partir dessa supressão de prazos.
Habeas corpus deferido.